Tribunal: STJ
Processo: 5257195-53.2022.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2495208 - GO (2023/0393106-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P M
ADVOGADA
: DANILLA MICKAELLE LIMA COELHO - GO052325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. Assédio Sexual e Estupro de Vulnerável.
Continuidade Delitiva. Recurso Especial. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a
sentença condenatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes
para reconhecer a prática do crime de assédio sexual e da continuidade
delitiva, conforme os artigos 71, caput, e 216-A, § 2o, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois não há necessidade de
reexame de provas, apenas a revaloração de fatos incontroversos descritos
na sentença e no acórdão recorrido.
4. A aplicação da Súmula 7 do STJ não se aplica ao caso, pois a questão
envolve apenas a aplicação do direito aos fatos já delineados.
5. Os fatos foram expressamente reconhecidos pelo Tribunal de origem,
permitindo a aferição do equívoco cometido ao reformar a sentença de
primeiro grau.
6. Há elementos suficientes para reconhecer o constrangimento hábil do
acusado a importunar as vítimas com propostas de cunho sexual.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revaloração de fatos incontroversos não contraria a Súmula 7 do STJ.
2. O reconhecimento da prática de assédio sexual e continuidade delitiva
pode ser feito com base em elementos expressamente delineados no
acórdão.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50154729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d8ff6e5-ea49-453c-b844-e039dba5da5a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50154729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:32:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d8ff6e5-ea49-453c-b844-e039dba5da5a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2495208 - GO (2023/0393106-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: J P M
ADVOGADA
: DANILLA MICKAELLE LIMA COELHO - GO052325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. Assédio Sexual e Estupro de Vulnerável.
Continuidade Delitiva. Recurso Especial. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a
sentença condenatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes
para reconhecer a prática do crime de assédio sexual e da continuidade
delitiva, conforme os artigos 71, caput, e 216-A, § 2o, do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois não há necessidade de
reexame de provas, apenas a revaloração de fatos incontroversos descritos
na sentença e no acórdão recorrido.
4. A aplicação da Súmula 7 do STJ não se aplica ao caso, pois a questão
envolve apenas a aplicação do direito aos fatos já delineados.
5. Os fatos foram expressamente reconhecidos pelo Tribunal de origem,
permitindo a aferição do equívoco cometido ao reformar a sentença de
primeiro grau.
6. Há elementos suficientes para reconhecer o constrangimento hábil do
acusado a importunar as vítimas com propostas de cunho sexual.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50155243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: e6ad870d-5d77-47ed-bc69-ead0844b7832

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revaloração de fatos incontroversos não contraria a Súmula 7 do STJ.
2. O reconhecimento da prática de assédio sexual e continuidade delitiva
pode ser feito com base em elementos expressamente delineados no
acórdão.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por J P M contra decisão
monocrática em que conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de restabelecer a sentença condenatória.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, que "não
deve prosperar, devendo ser integralmente mantido o v. acórdão proferido pelo
(e-STJ fls. 914-923).
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso deve ser reformada.
Inicialmente, cumpre destacar que o exame da controvérsia prescinde do
reexame de provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos,
expressamente descritos na sentença e no acórdão recorrido. Portanto, não há
falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.
A pretensão se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos
delineados no acórdão recorrido.
Pontuo.
No caso, não incide a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro exame da
questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de direito, viável
Documento eletrônico VDA50155243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: e6ad870d-5d77-47ed-bc69-ead0844b7832

apenas quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e as provas do
processo.
Portanto, o recurso é utilizado com a finalidade exclusiva de garantir a
uniformidade da interpretação da lei federal, analisada abstratamente.
Os fatos foram expressamente reconhecidos pelo Tribunal de origem.
Questão em conflito: reconhecer a prática do crime de assédio sexual e da
continuidade delitiva (artigos 71,
, e 216-A, § 2o, ambos do Código Penal).
caput

Com efeito, a partir da mera leitura dos elementos expressamente
delineados no acórdão objurgado, é possível aferir o equívoco cometido pelo Tribunal
de origem, que reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição, negando vigência
ao artigo 71,
, do Código Penal.
caput
Nesse sentido, importante a transcrição das alegações do Ministério Público.
Transcrevo: "...porquanto, em que pese preenchidos todos os requisitos
para a aplicação da ficção jurídica, optou por não implementá-la, colocando sob
suspeição a palavra da vítima, que, todavia, nos termos da pacífica jurisprudência
dessa Corte Superior, possui especial relevância em crimes de natureza sexual, como
na espécie. Outrossim, viceja evidenciar, também a partir do escorço fático delineado
no aresto recorrido, que a maioria do Sodalício goiano negou vigência ao art. 216-A do
Código Penal, ao desconsiderar que o constrangimento necessário à configuração do
crime previsto no aludido dispositivo legal é aquele hábil a importunar com propostas
ou condutas de cunho sexual, ainda que sob a forma de elogio, máxime quando
acompanhado de ameaças levadas a efeito por motorista de ônibus escolar que exerce
(e-STJ fl. 869, petição de Agravo em
posição de ascendência sobre as vítimas"
Recurso Especial).
No caso, no acórdão, constam elementos suficientes, em especial as
palavras da vítima, para aferir a continuidade delitiva no crime de estupro de vulnerável.
Em relação aos crimes de assédio sexual, há elementos suficientes para
reconhecer o constrangimento hábil do agravado a importunar as vítimas com
propostas de cunho sexual, ainda que sob forma de elogio.
Transcrevo, por oportuno, o Parecer do Ministério Público Federal, que
também adoto como razões de decidir (e-STJ fl. 902):
Restou claro, portanto, no relato da vítima transcrito tanto na sentença
condenatória, quanto no acórdão recorrido, que o agravante praticou o crime
de estupro de vulnerável por mais de uma vez contra a vítima N.. Ela mesma
relata ter ocorrido por quatro vezes, ocasiões em que o paciente passava a
mão sobre o seu corpo, a obrigava a se despir e mostrava para ela suas
partes íntimas, constrangendo a menor.
Pelo exposto, opino pelo provimento do agravo, a fim de que o recurso
especial tenha seguimento e seja conhecido. No mérito, opino pelo
provimento do recurso especial, a fim de que a sentença condenatória seja
Documento eletrônico VDA50155243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: e6ad870d-5d77-47ed-bc69-ead0844b7832

restabelecida e o agravado seja condenado pelos crimes de assédio sexual
em continuidade delitiva e ao crime de estupro de vulnerável, em
continuidade delitiva.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau deve ser restaurada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50155243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/09/2025 19:31:18
Código de Controle do Documento: e6ad870d-5d77-47ed-bc69-ead0844b7832

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0393106-3
AREsp 2.495.208 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 525719553 52571955320228090137
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: J P M
ADVOGADA
: DANILLA MICKAELLE LIMA COELHO - GO052325
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J P M
ADVOGADA
: DANILLA MICKAELLE LIMA COELHO - GO052325
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54221244908358404=122@
2023/0393106-3 - AREsp 2495208 Petição : 2025/0058897-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50133812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:13:22
Código de Controle do Documento: 3C579BFE-90B8-4DAA-A2CC-F007EC019AC3